Tribunal: TJDFT
Processo: 0737992-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0737992-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL SONHO VERDE AGRAVADO: GERSON COSTA RODRIGUES FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL SONHO VERDE contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0705725-96.2020.8.07.0020, ajuizado em desfavor de COOP HAB DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS LTDA, COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA – COOPERBRAPA e COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA, acolheu o pedido de substituição dos executados pelo atual possuidor do imóvel, GERSON COSTA RODRIGUES, e diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva, condenou o exequente/agravante ao pagamento de honorários de sucumbência unicamente em favor do advogado da COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA, fixados em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. Em suas razões recursais, o condomínio agravante aduz, em síntese, que que não foi considerado o princípio da causalidade na imposição do ônus de sucumbência, tendo em vista ter sido o agravado o responsável pelo erro na indicação do polo passivo da demanda, ao não realizar o competente registro da compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis. Assevera que a ação executória se pautou na certidão de ônus atualizada do bem, onde constavam como proprietária as três cooperativas, não lhe sendo possível prever a alienação realizada e, portanto, não sendo a responsável pela errônea indicação. Requer seja concedido o efeito suspensivo ativo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para atribuir o ônus de sucumbência ao agravado para arcar com a verba honorária em favor do advogado da COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em estudo, o condomínio agravante pretende que o agravado seja responsabilizado pelo pagamento dos honorários de sucumbência devidos à cooperativa excluída do polo passivo da ação de execução para cobrança de cotas condominiais. Nos termos do artigo 338 do CPC, alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, facultada e realizada a substituição da parte ré, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, 8o. Os referidos honorários advocatícios são fixados exatamente em razão do princípio da causalidade, e tem por objetivo remunerar os serviços do procurador do réu que, ao ser erroneamente indicado ao polo passivo da demanda, restou obrigado a comparecer em juízo para se defender. Nesse passo, ao menos nesse momento de cognição sumária, reconhecida a ilegitimidade passiva da cooperativa agravada, depois de angularizada a relação processual, cabível a condenação da parte autora na verba honorária em prol do patrono do réu indevidamente executado no processo. Da mesma forma, na hipótese em estudo não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impeça aguardar o julgamento do mérito deste recurso, impondo-se o seu regular processamento. Nesse passo, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, setembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora